Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. . PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte, até mesmo, já se insurgiu mediante a interposição de outro Agravo de Instrumento.
3 – A substituição da penhora, de regra, é faculdade da parte credora, a qual só poderá receber bens em substituição se assim concordar.
4 – O princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser conformado com o princípio da efetividade da jurisdição, traduzindo-se, em verdade, numa vedação ao abuso de direito por parte dos litigantes.
5 – A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
6 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.
Agravo de Instrumento desprovido.